Tribunal: TJBA
Processo: 0000541-47.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000541-47.2014.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): APELADO: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s):Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PAGAMENTO INCONTROVERSO. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que reconheceu o direito de Maria do Carmo Oliveira de Jesus, servidora pública municipal efetiva e auxiliar de limpeza em hospital, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) e ao pagamento do 13º salário de 2012, não quitado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio, sem necessidade de perícia técnica específica no caso concreto; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento do 13º salário de 2012, ante a ausência de comprovação de quitação da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR A exposição da servidora a agentes biológicos insalubres no exercício de suas funções no ambiente hospitalar, não impugnada pelo Município, torna prescindível a realização de perícia técnica individual, conforme a jurisprudência consolidada e o disposto no art. 374, II e III, do CPC. A atividade desempenhada pela servidora se enquadra nas hipóteses previstas na NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que classifica como de grau médio as funções com contato permanente com material infecto-contagiante. A existência de laudo técnico juntado por prova emprestada em processo similar, reconhecendo a atividade de auxiliar de limpeza hospitalar como insalubre em grau médio, reforça a conclusão pela fixação do adicional em 20%. A ausência de comprovação, por parte do Município, do pagamento do 13º salário de 2012, transfere-lhe o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo devida a verba, de natureza alimentar, conforme o art. 7º, VIII, da CF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade pode ser concedido sem prova pericial, quando a exposição ao agente nocivo é incontroversa e corroborada por outros meios de prova. A atividade de auxiliar de limpeza hospitalar, com contato com resíduos e materiais contaminantes, configura insalubridade em grau médio, conforme a NR 15. A ausência de comprovação do pagamento do 13º salário impõe ao ente público a obrigação de sua quitação, por se tratar de verba alimentar garantida constitucionalmente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, VIII; CPC/2015, arts. 85, §2º, 373, II e 374, II e III. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, IRDR n.º 0000225-15.2017.8.05.0000, Tema 07, Rel. Des.ª Regina Helena Ramos Reis; TJ/BA, RN nº 0004832-73.2013.8.05.0271, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000541-47.2014.8.05.0254, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TANQUE NOVO e como apelada MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .